Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705836-88.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS, DANIELLE OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS APELADO: REJANE LEITE PEDREIRA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS MACIEL e DANIELLE OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS (requerentes/apelantes) em face da r. sentença (ID 36294033), que, nos autos de ação nomeada declaratória, ajuizada em desfavor de REJANE LEITE PADREIRA DE FREITAS (requerida/apelada), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou as requerentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, esses fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), tudo nos termos do seguinte dispositivo: “Diante do exposto, declaro a decadência e a prescrição e julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência da parte autora, arcará ela com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” À petição inicial (ID 36293935), as requerentes narram serem filhas de LAURO SILVEIRA PEDREIRA DE FREITAS, falecido em 04/09/2015, deixando, além das requeridas nascidas na constância do casamento do de cujus com a mãe das requerentes, outros dois outros herdeiros, nascidos do relacionamento com a requerida. Afirmam que o inventário e a partilha tramita perante a 01a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sob o no 0031091-17.2015.8.07.0001. Defendem, no entanto, que, no ano de 2004, o falecido e a requerida simularam negócio jurídico de transferência de propriedade de dois bens imóveis (Um apartamento e uma sala comercial), no intuito de privilegiarem a requerente e os herdeiros do segundo casamento em detrimento das duas requerentes. Afirmam que tais imóveis, após o divórcio dito simulado passaram à propriedade da requerida que obteve quinhão em muito maior que a metade dos bens havidos na constância da dita união. Ainda, tais bens teriam sido vendidos pela requerente, que adquiriu, com o fruto de tais negócios, um apartamento localizado à SQSW 303, Bloco E, Setor Sudoeste, Brasília-DF, ao qual o próprio de cujus exerceria a posse, até seu falecimento. Alegam, em suma que: “(...)a presente ação tem por objetivo provar e obter SENTENÇA desse MM. Juízo, acerca do RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA desse patrimônio imóvel, que, de FATO, pertencia ao SR. LAURO SILVEIRA PEDREIRA DE FREITAS, pai das REQUERENTES.(...)” (ID 36293935, p.7) Requerem, portanto, ao final, seja declarado o direito das requerentes sobre o questionado bem imobiliário (Apartamento sito ao setor sudoeste de Brasília-DF) atualmente em nome da requerida. À sentença de ID 36294033, cujo dispositivo já fora reproduzido, o Magistrado de origem fundamentou a improcedência dos pedidos às razões de prescrição e decadência decorrentes da constatação de que o pleito das partes trazido a juízo seria, em verdade, desconstitutivo, posto que visa a desconstituição da partilha realizada entre o de cujus e a requerida no ano de 2004. De tal, maneira, restaria obstado o pleito pela decadência do direito de pleitear a anulação dos negócios jurídicos de transmissão imobiliária narrados (Artigo 178 do Código Civil) e, ainda, superada a pretensão pela prescrição decenal, na forma do artigo 205 do Código Civil. Ainda, quanto a alegada simulação de separação do casal, pontuou que as requerentes não foram capazes de comprovarem tal alegação. Às razões de apelação de ID 36294038, as requerentes/apelantes pleiteiam a reforma da sentença de ID 36294033 para que seja julgado procedente o pleito inicial de declaração do direito hereditário das requerentes sobre o imóvel sito à SQSW 303, Bloco E, ap. 411, do setor sudoeste, Brasília – DF. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais. Defendem, em específico, que o Juízo de origem teria se valido de premissas factuais equivocadas, uma vez que a apelada teria negociado particularmente bens que deveriam integrar a partilha e que as apelantes pretendem apenas “a declaração do direito hereditário, inexistindo qualquer pretensão de anular a partilha ou partilhar o imóvel” (ID 36294038, p.9). Ainda, defendem que, “tratando-se de simples ação declaratória, não está em disputa pretensão alguma” (ID 36294038, p.12)”. Quanto à fundamentação sentencial relativa à prescrição, defendem que o interesse meramente declaratório não estaria sujeito à prescrição. Por fim, requerem, subsidiariamente, a minoração da verba honorária sucumbencial, que entendem exorbitante. Em sede de contrarrazões (ID 36294045), a requerida/apelada, defende, preliminarmente, que o pleito recursal das requerentes ofende a coisa julgada, porquanto questione a partilha de bens realizada no ano de 2004, entre a requerida e o genitor das apelantes, no âmbito do processo no 2004.07.1.014616-7, que já teria transitado em julgado. No mérito, defende serem gritantes as contradições entre as alegações de pleito meramente declaratório e o interesse nos frutos da venda de imóveis de legítima propriedade exclusiva da requerida. Por fim, pretende a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação das apelantes nas penas por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para se manifestarem acerca da preliminar de atuação em litigância de má-fé levantada pela requerida às contrarrazões de ID 36294045 em desfavor das requeridas, especialmente em relação à alegada contradição entre a reiterada afirmação de se tratar de pleito meramente declaratório e a manifesta irresignação ao fato de que os bens imobiliários relacionados pelas requerentes foram excluídos do inventário que corre ao feito de no 0031091-17.2015.8.07.0001 Ademais, entendo por questionar, de ofício, o interesse processual das requerentes/apelantes, de modo que devem também se manifestar no sentido de indicar especificamente seu interesse processual, indicando com objetividade a necessidade, utilidade e adequação da medida vindicada em juízo por meio da presente apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator